Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706828-47.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A, CONSORCIO CONSTRUTOR CADF D E S P A C H O Conforme certidão (id 29965122) a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 18.10.2021. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade dos embargos de declaração, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator